Tribunal: TJES
Processo: 5000878-68.2021.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS); Consulta
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000878-68.2021.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). MENOR IMPÚBERE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, MEDICAMENTOS E DESPESAS NECESSÁRIAS. LIMITAÇÃO POR PORTARIAS E MANUAIS ADMINISTRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível e reexame necessário interpostos pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público em favor de menor impúbere portador de agenesia/defeito por redução longitudinal do perônio (fíbula), condenou solidariamente o Estado e o Município de São Roque do Canaã a custear integralmente tratamento fora do domicílio (TFD), incluindo consultas, exames, transporte, hospedagem, medicamentos e demais despesas necessárias e comprovadas para o paciente e seu acompanhante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se o custeio do Tratamento Fora do Domicílio (TFD), determinado judicialmente, pode ser limitado às despesas previstas em portarias e manuais administrativos do SUS, ou se deve abranger todas as despesas necessárias e comprovadas para garantir o efetivo acesso ao tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A Constituição Federal, no art. 196, assegura o direito à saúde como dever do Estado, não podendo normas infralegais restringir sua plena efetividade.

4. O direito à saúde compreende, de forma ampla, não apenas o tratamento médico, mas todos os meios necessários para viabilizar o acesso do paciente ao tratamento indicado, incluindo transporte e hospedagem.

5. No caso, o menor necessita deslocar-se para outro Estado, sendo indispensável o custeio das despesas de deslocamento e estada para si e para seu acompanhante.

6. A sentença impôs limitação objetiva ao condicionar o custeio à comprovação das despesas e à vinculação destas diretamente ao tratamento, afastando o risco de gastos arbitrários.

7. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos entes federados, podendo qualquer deles ser compelido judicialmente a fornecer tratamento e custear despesas indispensáveis (STJ - REsp n. 1.689.944/MG).

8. A atuação judicial foi necessária diante da inércia administrativa, que, mesmo instada pelo Ministério Público, não providenciou o preenchimento do laudo médico de TFD, obstando o acesso ao tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1. O direito fundamental à saúde não pode ser limitado por portarias ou manuais administrativos, devendo prevalecer sobre normas infralegais.

2. O custeio do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) abrange todas as despesas necessárias e comprovadas para viabilizar o tratamento, incluindo transporte, hospedagem e acompanhamento, quando indispensáveis.

3. Os entes federativos respondem solidariamente pela garantia do direito à saúde e podem ser compelidos judicialmente a assegurar sua plena efetividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei n. 8.080/1990, arts. 24 e seguintes; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.689.944/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17-10-2017, DJe 23-10-2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
E
APELAÇÃO CÍVEL
N. 5000878-68.2021.8.08.0044
.

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

APELAD
O
S
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
.

T
ERCEIRO INTERESSADO:
FEL
L
IPE PEREIRA
DE SOUSA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
D
AIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA
.

VOTO

O Estado
d
o Espírito Santo interpôs recurso de apelação em razão da respeitável sentença (id 739742
2
), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Santa Teresa, nos autos da “ação civil pública” proposta contra ele e contra o Município de São Roque do Canaã pelo Ministério Público o Estado
d
o Espírito Santo no interesse de Fellipe Pereira de Sousa, que julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

“
(...)

Em razão de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, resolvendo o mérito da lide na forma do Art. 487 inciso I do Código de Processo Civil, em condenar os requeridos, confirmando a tutela de urgência proferida, com o fim de compelir os requeridos a viabilizarem o tratamento adequando, ao favorecido Fellipe Pereira de Sousa no sentido de que o paciente seja submetido a médico Especialista, no prazo máximo de 10 (dez dias), em Hospital Público ou Particular, tudo às custas dos demandados (com base nos relatórios médicos), incluindo eventuais consultas necessárias, com o fim de preenchimento do Laudo Médico de Tratamento Fora de Domicílio (DOC. 3), incluindo eventuais exames necessários para preenchimento do r. documento.

Posteriormente, que seja garantido, às expensas dos requeridos, o direito de TFD (tratamento fora de domicílio) em favor do favorecido, com transportes, hospedagens, tratamento adequado à sua doença, medicamentos, bem como eventuais despesas que deverão ser comprovadas pelos responsáveis legais do menor em decorrência dos tratamentos, tudo às custas dos requeridos, inclusive no que tange aos acompanhantes necessários do solicitante Fellipe, visto se tratar de menor impúbere, pelo tempo necessário à conclusão de todas as providências médicas.

(...).”

De logo
,
conquanto não considerado no dispositivo epigrafado,
reconheço ser hipótese de reexame necessário da sentença.

Nas razões
recursais (
id 7397425 - fls. 01-6) o apelante alegou, em síntese, que: 1) “os auxílios e benefícios públicos e gratuitos ofertados para tratamento fora do domicílio - TFD foram estabelecidos pela Portaria SAS/Ministério de Saúde nº 055 de 24/02/1999 (D.O.U. de 26/02/1999, em vigor desde 01/03/1999), que dispõe sobre o TFD no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS e que estabeleceu uma nova sistemática para a inclusão destes procedimentos específicos na tabela do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA-SUS)” (fl. 03); 2) “o TFD abrange a ‘ajuda de custo’, que consiste no custeio de despesas com alimentação e pernoite, conforme consta do item 6.1, b do Manual do TFD” (fl. 04); 3) “o TFD abrange despesas específicas e determinadas pelo referido

Manual, alterado pela Portaria nº 107-R, de 29.12.2015 e não ‘toda e qualquer despesa’, como requerido de forma genérica na exordial e sem observância da regulamentação aplicável ao caso concreto” (fl. 05); e 4) “a Sentença, nos moldes em que foi proferida, possibilita a abrangência de quaisquer despesas não incluídas no rol do TFD, o que poderá resultar em custos não previstos em regulamentação específica e, consequentemente, prejudicar os demais usuários do serviço” (fl. 05).

Requereu “a reforma da r. Sentença para que as despesas a serem custeadas pelo ente público sejam limitadas àquelas abrangidas pelo Manual do TFD do ES, atualizado pela Portaria nº 107-R, de 29.12.2015” (id. 7397425, fl. 05).

Contrarrazões pelo desprovimento no id. 7397429 (fls. 01-5).

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id 8997745, fls. 01-5).

O recurso não merece provimento.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se a condenação imposta aos entes públicos, para custeio de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), deve ser limitada às rubricas expressamente previstas em portarias e manuais administrativos.

A obrigação do Estado de garantir o direito à saúde, insculpida como dever fundamental no artigo 196, da Constituição Federal, não pode ser restringida por normas administrativas infralegais. A garantia constitucional visa à proteção integral da vida e da saúde, sobrepondo-se a qualquer regulamentação que vise a limitar ou a embaraçar sua plena efetividade.

O direito à saúde deve ser compreendido em sua dimensão mais ampla, abrangendo não apenas o tratamento médico em si, mas todos os meios necessários para que o paciente possa a ele ter acesso. No caso, trata-se de um menor impúbere, portador de “agenesia/defeito por redução longitudinal do perônio (fíbula)”, que necessita de acompanhamento para se deslocar a outro estado, tornando indispensável o custeio de despesas com transporte e hospedagem para si e para seu acompanhante.

A interpretação sobre os aspectos fáticos e jurídicos realizada pela r. sentença está correta, mormente porque não havendo o tratamento especializado no domicílio de abrangência dos pacientes, a fim de se preservar a universalidade do atendimento do SUS e evitar tratamento discriminatório, devem os pacientes ser encaminhados à unidade de atendimento do SUS mais próxima para o tratamento fora de domicílio - TFD (previsto inclusive pela Portaria 055/99, do Ministério da Saúde - art. 4º) e, alternativamente, sendo este mais oneroso que o tratamento em clínica privada, o SUS poderá recorrer aos serviços ofertados para o tratamento pela iniciativa privada, conforme previsto no art. 24 e seguintes, da Lei n. 8.080/1990.

Ademais, a alegação de que a sentença conferiu um “cheque assinado em branco” ao beneficiário não encontra respaldo nos autos, uma vez que a decisão de primeiro grau foi precisa ao condicionar o custeio de “eventuais despesas” à devida comprovação pelos responsáveis legais do menor, vinculando-as diretamente “aos tratamentos”, ou seja, há limitação de especificidade e ainda cláusula de que tudo fica submetido à comprovação. Tal cautela afasta o risco de gastos arbitrários e assegura que apenas os custos estritamente necessários à viabilização do direito fundamental sejam arcados pelo Poder Público.

Sobre a temática em questão, cito o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. FATOS E PROVAS. JUÍZO DE VALOR. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 3. Outrossim, se o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, decidiu ser o recorrido o detentor do direito ao tratamento fora do domicílio (TFD), não cabe ao STJ adentrar esse mérito, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial de que não se conhece. (STJ - REsp n. 1.689.944/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento 17-10-2017, data da publicação/fonte DJe 23-10-2017).

No mais, está claro a judicialização da matéria decorreu da inércia da própria administração, que não conseguiu solucionar a questão na via administrativa, a despeito das tentativas promovidas pelo Ministério Público para que o ‘Laudo Médico de Tratamento Fora de Domicílio’ fosse preenchido, ou seja, não se pode olvidar que a atuação do Poder Judiciário mostrou-se imprescindível para assegurar um direito que já se encontrava obstado por entraves burocráticos.

Em suma, a respeitável sentença atacada não merece reparos, pois aplicou corretamente o direito ao garantir a integralidade do tratamento necessário à saúde do menor, em plena conformidade com o mandamento constitucional.

P
osto isso,
nego provimento
ao recurs
o e em reexame necessário mantenho a respeitável sen
t
ença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.09.2025 a 19.09.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.